Tribunal: TJMT
Processo: 1014606-27.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014606-27.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOERDO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 053.361.101-67 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO. SERVIÇO BANCÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL DEVIDO.
DECISÃO MANTIDA
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa”.

4. Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Banco do Brasil S.A.
, em face da decisão monocrática, pela qual foi dado
provimento ao recurso inominado,
para declarar a inexigibilidade do
débito discutido e condenar a agravante ao pagamento de
R$
10.000,00 (dez mil reais),
a título de indenização por danos morais.

O agravante requer a reforma da decisão monocrática, para julgar improcedente a pretensão inicial, sob o argumento que agiu no exercício regular do direito ao realizar a inscrição do nome do agravado nos órgãos de proteção creditícia. Sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis. Subsidiariamente, requer a redução do dano moral fixado.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024